Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-13.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prescrição aquisitiva de propriedade de bem imóvel. Usucapião especial rural. Procedência. Insurgência do credor hipotecário.

Alegação de que os requisitos legais não restaram comprovados. Descabimento. Autores que comprovaram a posse mansa e pacífica, por mais de dez anos, além da utilização do imóvel para cultivo de hortaliças e árvores frutíferas, o que demonstra a função

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prescrição aquisitiva de propriedade de bem imóvel. Usucapião especial rural. Procedência. Insurgência do credor hipotecário.

Alegação de que os requisitos legais não restaram comprovados. Descabimento. Autores que comprovaram a posse mansa e pacífica, por mais de dez anos, além da utilização do imóvel para cultivo de hortaliças e árvores frutíferas, o que demonstra a função social da propriedade. Exegese do art. 1.239 do Código Civil.

Usucapião de imóvel com garantia hipotecária. Possibilidade. Inexistência de vínculo entre os autores, possuidores do bem, e o mutuário. O direito real de garantia pode ser extinto com a prescrição aquisitiva e não inviabiliza o reconhecimento da usucapião se atendidos os requisitos legais. Apelante que deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausência de óbice à declaração da prescrição aquisitiva. Exegese do art. 373, incisos I e II, do CPC.

Honorários advocatícios. Fixação escorreita. Credor hipotecário que se opôs ao pedido inicial, restando vencido. Subsunção do caso ao preceptivo do art. 85, caput, do CPC. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (artigo 85, § 8o do CPC). Honorários fixados com base no valor da causa mantido.

APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008216-13.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CRISTINO OLIVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
e MARIA PRIMA DE LIMA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1008216-13.2014.8.26.0625
Comarca: 1a Vara do Foro de Taubaté
Magistrado prolator: Dr. José Claudio Abrahão Rosa
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Cristino Oliveira de Souza e Maria Prima de Lima Oliveira
Voto no 00562C
APELAÇÃO CÍVEL. Prescrição aquisitiva de propriedade de
bem
imóvel.
Usucapião
especial
rural.
Procedência.
Insurgência do credor hipotecário.
Alegação de que os requisitos legais não restaram
comprovados. Descabimento. Autores que comprovaram a
posse mansa e pacífica, por mais de dez anos, além da
utilização do imóvel para cultivo de hortaliças e árvores
frutíferas, o que demonstra a função social da propriedade.
Exegese do art. 1.239 do Código Civil.
Usucapião de imóvel com garantia hipotecária. Possibilidade.
Inexistência de vínculo entre os autores, possuidores do bem, e
o mutuário. O direito real de garantia pode ser extinto com a
prescrição aquisitiva e não inviabiliza o reconhecimento da
usucapião se atendidos os requisitos legais. Apelante que
deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. Ausência de óbice à declaração
da prescrição aquisitiva. Exegese do art. 373, incisos I e II, do
CPC.
Honorários
advocatícios.
Fixação
escorreita.
Credor
hipotecário que se opôs ao pedido inicial, restando vencido.
Subsunção do caso ao preceptivo do art. 85, caput, do CPC.
Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos
requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa
(artigo 85, § 8o do CPC). Honorários fixados com base no valor
da causa mantido.
APELO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
3
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
PROCEDÊNCIA (fls. 233/235) do pedido fundado no art. 191 da
Constituição da República e no art. 1.239 do Código Civil, declarando
a aquisição, pelos autores Cristino Oliveira de Souza e Maria Prima
de Lima Oliveira, da propriedade do imóvel devidamente descrito e
caracterizado às fls. 71.
Irresignado, apela o réu, Banco do Brasil, aduzindo que os
autores não comprovaram que realmente utilizaram o imóvel por 10
anos, nos termos que requer o art. 1.038 do Código Civil, e no intuito
de tornar a terra produtiva através de seu trabalho e de sua família.
Acrescenta que tem como garantia hipotecária o imóvel objeto
da presente ação, de modo que a procedência do pedido inicial lhe
causaria enorme dano e injustiça.
Por fim, sustenta que, considerando o princípio da causalidade,
não é justo impor-lhe os ônus sucumbenciais, eis que não deu causa
ao ajuizamento da ação.
Subsidiariamente, requer sejam os honorários sucumbenciais
fixados de forma equitativa, em conformidade com o disposto art. 85,
§ 8o do Novo Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido às
fls. 261/268.
É o Relatório.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
4
No mérito, em que pese o inconformismo do recorrente, a
sentença não merece reparo, senão vejamos.
Trata-se de ação de usucapião especial rural, com
fundamento no artigo 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código
Civil, em que, de acordo com a petição inicial (fls. 01/03), os autores
alegam possuir o imóvel rural cadastrado no Ministério do
Desenvolvimento Rural, MDA e no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, INCRA, sob o no 950.076.131.822-0, situado na Rua
Particular, no 115, Rodovia Oswaldo Cruz, KM 6.500, Sítio Dádiva de
Deus, Região Fazenda Estrela Branca, Cataguá, sobre ele exercendo
a posse mansa, pacífica e ininterrupta há aproximadamente 13 anos.
Regularmente processado o feito, houve contestação dos
demandados por negativa geral (fls. 220), e os entes federativos se
manifestaram desinteressados na causa, conforme certidão de fls.
229.
Todavia, o Banco do Brasil, devidamente citado na condição
de credor hipotecário, ofertou contestação (fls. 150/155) sustentando
que não há provas de que os autores utilizam o imóvel com o intuito
de tornar a terra produtiva e que o imóvel foi dado como garantia
hipotecária e, por isso, não pode ser usucapido.
Ocorre que, como bem pontuou o magistrado de origem, os
requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva da
propriedade restaram devidamente comprovados, em especial o
tempo de posse mansa e pacífica atestado por testemunhas perante o
2o Tabelião de Notas (vide fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
5
Ora, nesta ocasião, ocorrida em 23/10/2006, as testemunhas
afirmaram que o autor ocupava a área há mais de 05 anos. Deste
modo, sendo a ação ajuizada em 2014, resta evidente o decurso de
prazo superior ao requerido em lei para a prescrição aquisitiva, in
litteris:
“Art.
1.239.
Aquele
que,
não
sendo
proprietário de imóvel rural ou urbano, possua
como sua, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra em zona rural não
superior a cinqüenta hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade.”
Ademais, a declaração de imposto de renda contendo o “Sítio
Dádiva de Deus” na descrição de bens do contribuinte (fls. 16/17), o
pagamento de ITR (fls. 18/19), a conta de luz com o endereço do
imóvel (fls. 20/24) corroboram a alegação da posse com animus
domini. E, ao que tudo indica, a posse sempre foi mansa e pacífica,
pois nada o apelante trouxe aos autos para demonstrar o oposto.
Consabido, posse é uma situação fática e, para que ficasse
comprovada a ausência de sua natureza mansa, pacífica e sem
oposição, seria necessário que o credor tivesse se oposto justamente
à posse exercida pelos autores usucapientes, para evitar a prescrição
aquisitiva, o que não ocorreu.
A respeito, mister consignar que a usucapião é forma originária
de aquisição da propriedade, ou seja, desvinculada de qualquer
relação com titular anterior, não existindo relação jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
6
transmissão e, com isso, qualquer medida adotada contra terceiros
que nunca mantiveram qualquer relação com os apelados, não são
aptas a demonstrar oposição ao uso da propriedade de que trata a
legislação.
Neste sentido, explana abalizada doutrina de LEONARDO
BRANDELLI:
“A posse ad usucapionem é uma posse
qualificada.
As características que definem a posse como
ad usucapionem, isto é, como aquela posse
apta a conduzir à aquisição da propriedade
pela usucapião, são as de ser uma posse
justa, com ânimo de titular do direito real, que
seja mansa e pacífica, e contínua.
A posse deve, em primeiro lugar, ser justa,
isto é, não decorrer de violência
física ou
moral, ou esbulho , clandestinidade obtida
às escondidas, de maneira oculta
ou
precariedade obtida com abuso de confiança
ou de direito.
A posse injusta não produz efeitos para fins
de usucapião.
Nos termos do art. 1.208 do Código Civil não
induzem
posse
os
atos
violentos
ou
clandestinos, somente depois de cessar a
violência ou a clandestinidade.
A posse injusta por violência ou clandestinidade podem, assim, ser
convalidadas, após a cessação da violência ou
da clandestinidade, quando, então, alterada
sua natureza, passarão a produzir efeitos para
fins de usucapião.
O mesmo não ocorre com a posse injusta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
7
precariedade,
a
qual
não
pode
ser
convalidada, mantendo seu caráter injusto e
não produzindo efeitos para fins de usucapião.
Deve a posse ser exercida sem oposição do
titular do direito real que se pretende adquirir,
de modo que não pode dito titular ter tomado
providência judicial ou extrajudicial contra a
posse exercida pelo usucapiente.
A oposição, judicial ou extrajudicial, que não
surtiu efeito, como, por exemplo, alguma ação
possessória julgada improcedente, não terá o
condão de tirar o caráter de mansa e pacífica
da posse, nem de interromper o prazo
prescricional, conforme entendimento do STJ.
Nesse sentido, alerta Marco Aurélio Bezerra de
Melo, que se “houver uma oposição, por meio
da autotutela que tenha sido ineficaz em razão
da resistência do alegado esbulhador ou de
tutela judicial julgada improcedente, não se
configurou a oposição apta a afastar a
usucapião”.
Deve ainda a posse ser contínua, ininterrupta,
isto é, deve o possuidor ter possuído a coisa a
usucapir durante todo o lapso temporal
exigido
pela
lei,
sem
solução
de
continuidade.”1
Também não vinga a alegação de que os autores não
comprovaram que utilizam a terra para torná-la produtiva, outro
requisito legal elencado no mencionado art. 1.239 do Código Civil.
Isso porque, a função social do imóvel foi comprovada pelas
fotografias juntadas às fls. 168/171, demonstrando a existência de
1 Brandelli, Leonardo Usucapião administrativa : De acordo como novo código de processo civil / Leonardo
Brandelli. São Paulo : Saraiva, 2016. 1. Usucapião 2. Usucapião - Brasil I. Título. 15-08783 CDU-347.232.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
8
cultivo de hortaliças e árvores frutíferas no local.
Anote-se inexistir qualquer impeditivo para a declaração judicial
de aquisição da propriedade imóvel pelo fato de existir, sobre o bem,
garantia hipotecária. Ora, como cediço, o gravame representa direito
real de garantia, que pode ser extinto com a prescrição aquisitiva.
Ou seja, caso preenchidos os requisitos legais exigidos para a
configuração da usucapião, pode ser esta reconhecida em detrimento
do proprietário ou do credor hipotecário. Assim, a procedência da
presente demanda declaratória era mesmo de rigor.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
Usucapião urbana. Autor comprovou exercício
de posse mansa e pacífica durante prazo
mínimo legal. Posse é situação fática. 'Animus
domini' caracterizado. Réu não apresentou
oposição
à
posse
exercida.
Hipoteca
constituída
em
1979.
Polo
ativo
compromissara
o
bem
em
1988,
estabelecendo regular habitação no local.
Ação proposta em 2009. Lapso cronológico
demonstra, de plano, a prescrição aquisitiva,
consequentemente, o desaparecimento do
ônus hipotecário se faz presente. Procedência
da ação apta a sobressair. Sentença que se
mostra adequada. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0120054-74.2009.8.26.0003; Relator (a):
Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de
Registro: 06/02/2019)
Ação de usucapião especial urbano Imóvel
que se encontrava hipotecado ao apelante

Inexistência de qualquer vínculo entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
9
autores, ocupantes do bem, e o mutuário

Hipoteca que não inviabiliza a configuração da
usucapião se atendidos os requisitos legais
Direito de propriedade que também é direito
real e pode ser atingido pela usucapião

Autores que demonstraram o exercício de
posse mansa, pacífica e sem oposição pelo
lapso
temporal
exigido,
utilizando
a
propriedade como residência e não possuem
qualquer outro bem imóvel
Posse com
"animus
domini"
e
"ad
usucapionem"
configurada

Ajuizamento
de
execução
hipotecária que não representa oposição à
posse exercida pelos requerentes
Autores
que nunca participaram daquele litígio

Preenchimento dos requisitos legais que
possibilitou acolhimento do pedido inicial

Sentença mantida
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002349-69.2012.8.26.0417; Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 1a Vara;
Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro:
19/12/2017)
Destarte, o banco apelante deixou de trazer aos autos quaisquer
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
nos moldes preconizados pelo diploma processual civil:
Art. 373, CPC: O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por sua vez, tenho que bem fixados os ônus sucumbenciais em
face do Banco do Brasil, vez que este se opôs veementemente contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
10
a pretensão da parte autora, restando vencido.
Assim, ocorre a perfeita subsunção do caso concreto ao
preceptivo do art. 85, caput, do CPC: A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.
Por fim, no presente caso, não caberia a fixação por equidade,
que só pode acontecer de forma subsidiária, nos casos previstos na
norma processual, in litteris:
“Art. 85, “§ 8o, CPC: Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.”
Não há abertura para aplicação deste dispositivo, por não ter a
causa valor inestimável, irrisório proveito econômico ou valor muito
baixo (R$ 50.000,00, fls. 03). Bem fixados, portanto, os honorários
com base no §2o, do art. 85, do CPC.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de PROCEDÊNCIA do
pedido declaratório da usucapião.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os honorários
fixados em desfavor do réu apelante para o importe de 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008216-13.2014.8.26.0625 -Voto no 00562C
11
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator